Tribunal: TJBA
Processo: 0501513-30.2019.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501513-30.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Eudes dos Santos Santana Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO, ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRETENSA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IRREFUTÁVEIS. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. FASE PROCESSUAL QUE EXIGE MERA PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juiz não está adstrito ao pedido do Ministério Público, podendo pronunciar o réu ainda que o Parquet tenha requerido a impronúncia ou absolvição sumária, desde que a decisão esteja fundamentada na prova dos autos. 2. Decisão de pronúncia que exige apenas a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a antecipação de juízo de mérito sobre a culpabilidade do réu, salvo em caso de comprovação irrefutável nos autos, o que não se verifica no caso. 3. A absolvição sumária na fase da pronúncia somente é cabível quando restar comprovada a excludente de ilicitude alegada, não sendo suficientes meros indícios ou controvérsias probatórias. 4. Para a configuração da legítima defesa, é indispensável a demonstração de que o agente agiu moderadamente, usando dos meios necessários para repelir agressão atual ou iminente, elementos que não restaram inequivocamente comprovados nos autos. 5. Evidenciada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e não estando cabalmente demonstrada nos autos a excludente de ilicitude, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0501513-30.2019.8.05.0271, da Comarca de Valença, sendo recorrente EUDES DOS SANTOS SANTANA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. 6